Tribunal: TJES
Processo: 0000414-71.2016.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000414-71.2016.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARILDO ALEXANDRE FERREIRA MARDEGAM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL E TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra a sentença do Juízo da Vara Única de Iconha/ES, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 06 anos, 02 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal. A mesma decisão absolveu o réu do crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, no dia 17 de dezembro de 2015, por volta das 21h20min, na localidade de Monte Belo, Zona Rural de Iconha/ES, o apelante, em concurso com um adolescente, subtraiu, mediante ameaça e uso de arma de fogo, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) da Padaria e Lanchonete Dois Irmãos, de propriedade de João Paulo Ozório Sabino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo probatório é robusto e consistente, constituído por elementos suficientes para sustentar a condenação do apelante, incluindo o Boletim de Ocorrência e os depoimentos colhidos em fase policial e em juízo.

O depoimento da vítima é coerente e claro, identificando o apelante como um dos autores do crime, com base em reconhecimento pessoal, corroborado por imagens de videomonitoramento de um roubo anterior.

O adolescente que participou do crime também confirmou a participação do apelante, atribuindo a ele a ideia do assalto, reforçando a narrativa da vítima.

O depoimento da funcionária da lanchonete, que presenciou o assalto, corrobora as demais provas, mesmo com o fato de o réu estar de capacete durante a ação criminosa.

Nos crimes patrimoniais, especialmente quando cometidos de forma sorrateira, o depoimento da vítima assume grande relevância, sendo elemento fundamental para a formação da convicção, desde que consistente e alinhado com outros elementos probatórios.

Não há nos autos qualquer indício que suscite dúvida razoável quanto à autoria do crime por parte do apelante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000414-71.2016.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARILDO ALEXANDRE FERREIRA MARDEGAN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FREDDY ROBERTO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO - ES24211-A

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ARILDO ALEXANDRE FERREIRA MARDEGAN
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados no valor mínimo legal.

A
mesma decisão absolveu
o apelante da prática do delito de
corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90)
, no termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nas razões do recurso, a defesa pleiteia a
reforma da sentença
, com a alegação de
insuficiência de provas
para a condenação, requerendo, assim, a
absolvição
do apelante.

S
obre os fatos,
narra a denúncia,
em apertada síntese, que, dia 17 de dezembro de 2015, por volta das 21h20min, em Monte Belo, Zona Rural deste município, o apelante, agindo em concurso com um adolescente, subtraiu para si, mediante ameaça e com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), da Padaria e Lanchonete Dois Irmãos, de propriedade de João Paulo Ozório Sabino.

O pleito absolutório não prospera
.

Analisando os autos, constato que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime estão devidamente comprovadas. O Boletim de Ocorrência, juntamente com os depoimentos prestados em fase policial e em juízo, constitui acervo probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação do recorrente.

Inicialmente, o depoimento da
vítima, João Paulo Ozório Sabino
, é claro e coerente. Ele afirmou que, no dia do fato, dois indivíduos chegaram de motocicleta à sua lanchonete. Um deles entrou e, portando uma arma, exigiu o dinheiro do caixa. O ofendido reconheceu, por meio de imagens de videomonitoramento de um roubo anterior, a pessoa do recorrente
,
vulgo “Kim”
, como sendo um dos autores do assalto à sua lanchonete. O reconhecimento pessoal, sobretudo em crimes de roubo, é uma prova de grande relevância, especialmente quando corroborado por outros elementos de convicção.

Ainda no mesmo sentido, o depoimento do
adolescente
que participou do crime confirma a participação do apelante no roubo, declarando que a ideia do assalto partiu do recorrente, conhecido por ele como
“Kim”
. Essas declarações são fundamentais, uma vez que o comparsa do apelante reforça a narrativa da vítima ao afirmar que o apelante foi o mentor do crime.

Como se não bastasse, o depoimento da funcionária da lanchonete,
Josiane Bayer Barbosa Thompson
, também corrobora as provas. Ela narrou que estava no caixa, quando o assaltante entrou, lhe apontou uma arma e exigiu o dinheiro.

Embora o réu estivesse de capacete durante todo o tempo, o depoimento da funcionária alinha-se com as demais provas dos autos, reforçando o conjunto probatório acerca da ocorrência do delito.

É cediço que, nos crimes contra o patrimônio, muitas vezes cometidos de forma sorrateira e sem a presença de outras testemunhas oculares, o
depoimento da vítima
assume papel de extrema relevância, especialmente quando é consistente e encontra respaldo nos demais elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

Diante de tais elementos, não há nos autos qualquer indício capaz de suscitar dúvida razoável sobre a autoria do delito por parte do recorrente.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.